Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇAO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO – FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC). Vale ressaltar que a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

2. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor e celebrado contrato de cartão de crédito, quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.

3. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual a autora pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; e a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque.

4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC objeto dos autos; para determinar a suspensão de descontos no contracheque da autora a título de RMC; e para condenar o réu na devolução simples da diferença entre a quantia paga pela autora e a quantia disponibilizada pelo réu em sua conta corrente.

5. No caso em exame, a parte autora é aposentada que contava com 69 anos de idade à época da contratação, portanto, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, as cláusulas contratuais devem ser minuciosamente explicitadas e explicadas, a fim de que o contratante tenha ciência das implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. In casu, foram juntados cópia do “Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN” ID Num. 30460656 - Pág. 1 e comprovantes de TED realizados pelo banco réu em favor da autora, nos valores de R$ 904,00 (ID Num. 30461318 - Pág. 1), R$ 5.306,70 (ID Num. 30461318 - Pág. 2), R$ 174,00 (ID Num. 30461318 - Pág. 3), R$ 297 (ID Num. 30461318 - Pág. 4) e R$ 749,00 (ID Num. 30461318 - Pág. 5), este último comprovante em duplicidade nos autos.

6. Da análise minuciosa do contrato, verifica-se que não existe informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID Num. 30461316 - Pág. 1/Num. 30461317 - Pág. 44).

7. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.

8. Assim, tendo a requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, além dos artigos 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

9. Ressalte-se que, embora o recorrido junte faturas do cartão de crédito para demonstrar a contratação do cartão de crédito pela autora, é possível verificar que não houver qualquer utilização do cartão, o que evidencia o desconhecimento quanto à contratação na modalidade cartão de crédito (ID Num. 30461316 - Pág. 1/Num. 30461317 - Pág. 4)

10. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 7.430,70. Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.

11. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor no valor total de R$ 7.430,70, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas, que por sua vez totalizam R$ 14.201,82 (ID 98779164, ID 98779165, ID 98779165, ID 98779165).

12. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 7.430,70), devidamente corrigida desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente (ID Num. 30461318 - Pág. 1, ID Num. 30461318 - Pág. 2, ID Num. 30461318 - Pág. 3, ID Num. 30461318 - Pág. 4, ID Num. 30461318 - Pág. 5), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).

13. Inobstante o teor da sentença estar em perfeita consonância com as decisões das Turmas Recursais, para situação assemelhada, verifica-se que não foi aplicada a correção monetária no momento da compensação entre os valores depositados pelo réu e os valores debitados do contracheque do autor. Assim, a sentença merece pequeno reparo nesse ponto, somente para que os valores sejam devidamente atualizados monetariamente antes de sua compensação.

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para:

Reformar em parte a sentença e declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 7.430,70, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente da autora, podendo ser compensada com os valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o).

15. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.